Tribunal: TJES
Processo: 5002124-95.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002124-95.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO SERGIO COIMBRA JUNIOR
COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Sérgio Coimbra Junior, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva e da ausência de justa causa para a ação penal. O impetrante sustenta que a denúncia baseia-se exclusivamente em depoimentos de testemunhas indiretas, sem provas materiais suficientes, e requer o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, diante da alegada insuficiência probatória; e (ii) avaliar a legalidade da prisão preventiva, considerando a suposta ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência manifesta de autoria e materialidade delitivas ou a presença de causa extintiva de punibilidade.

4.
No caso concreto, os autos contêm indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade, incluindo depoimentos contextualizados com outros elementos de prova colhidos na investigação, afastando a alegação de ausência de justa causa para a persecução penal.

5.
A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara a conduta imputada ao paciente, sua qualificação, a classificação do crime e o rol de testemunhas.

6.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, considerando a gravidade do delito e a suposta posição de liderança do paciente em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade da segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva e assegurar a ordem pública, sendo insuficientes, no caso, medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
O trancamento da ação penal por habeas corpus é cabível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência manifesta de indícios de autoria e materialidade ou a existência de causa extintiva de punibilidade.

2. A denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e apresenta indícios mínimos de autoria e materialidade autoriza a persecução penal.

3. A prisão preventiva é medida excepcional, mas legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa.

4. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas exige a demonstração da sua suficiência, sendo inaplicável quando os elementos do caso concreto indicam a necessidade da segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 312, 311 a 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 659.006/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22/02/2022, DJe 25/02/2022; STJ, AgRg no RHC nº 178431/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/06/2023, DJe 29/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002124-95.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PAULO SERGIO COIMBRA JUNIOR

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

PAULO SÉRGIO COIMBRA JUNIOR
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
4
ª Vara Criminal de
V
ila Velha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Em apertada síntese, o impetrante sustenta que a denúncia foi recebida com base exclusivamente em depoimentos de testemunhas indiretas, sem provas materiais que vinculem o paciente aos fatos, buscando assim o trancamento da Ação Penal. Alega bem como, que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao consultar os autos, verifico que o coacto encontra-se denunciado em ação penal que apura suposta violação ao art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Inicialmente, relembro que conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
h
abeas corpus
, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA QUE DESCREVE ELEMENTOS MÍNIMOS RELATIVAMENTE ÀS CONDUTAS IMPUTADAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE REDUZIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORG
A
NIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.

[...] III - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade.

(EDcl no AgRg no HC n. 659.006/RO, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 25/2/2022).

No caso concreto, verifico que os depoimentos indicam a participação do paciente no crime e estão contextualizados com demais elementos colhidos na investigação, conforme apuro no APFD colecionados.

Diante desse cenário, medida verdadeiramente imprudente se mostra o trancamento da ação penal de origem, quando já consignado por esta Corte, em procedimento próprio e adequado, que presentes
“indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade”
para prosseguimento da ação penal. Cito teor do Acórdão proferido por esta C. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do RESE n° 0012009-55.2021.8.08.0035, em 03 de agosto de 2023:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade, que restaram demonstrados no caso. 2. Tratando-se de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa.

Relembro, nesse aspecto, que a presente ordem mandamental não se presta ao exame aprofundado de temas pertinentes ao mérito da ação penal originária, atividade destinada aos atos instrutórios da
lide
originária.

Dessa forma, inexistindo manifesta ausência de justa causa, não há fundamento para o trancamento da ação penal, razão pela qual rejeito a pretensão da defesa.

Dando prosseguimento a análise do corrente
writ
, o cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como a existência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP.

Consoante informações prestadas pela autoridade impetrada, a denúncia foi regularmente recebida com a observância dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara e objetiva a conduta criminosa imputada ao paciente, sua qualificação, a classificação do crime e o rol de testemunhas.

Ademais, a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, especialmente em razão da gravidade do delito e da sua suposta posição de liderança em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBOS DE VEÍCULOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS, PECULATO, CONCUSSÃO, TRÁFICO DE DROGAS, HOMICÍDIO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA CONFIGURADA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. AMEAÇA À TESTEMUNHA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta das condutas criminosas imputadas ao recorrente, bem como a periculosidade do mesmo, fundamentada na garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e para evitar a reiteração delitiva.

(AgRg 178431/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2023, DJe 29/06/2023).

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento.

Portanto, entendo

ser prudente, a manutenção da prisão cautelar combatida, uma vez que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)